Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que o recorrente não cumpriu dois terços da pena referente ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se o recorrente preenche o requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo para obter a comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena referente ao crime não impeditivo enquanto o condenado não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
No caso, o recorrente não demonstrou o cumprimento desse requisito, sendo inviável a concessão da comutação.
A interpretação sugerida pela defesa, de considerar o período de recolhimento anterior ao cometimento do crime impeditivo, criaria um "crédito de pena", o que não pode ser admitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A comutação de pena prevista no Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, não sendo possível considerar períodos de recolhimento anteriores ao cometimento do delito impeditivo.
O tempo cumprido anteriormente ao crime impeditivo não pode ser considerado como "crédito de pena".
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 9o; Lei 7.210/1984, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877372, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024.